Tribunal: TJMT
Processo: 0005027-07.2002.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS No 0005027-07.2002.811.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Apelantes: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e Estado de Mato Grosso
Apelados: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recursos de apelação cível interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, bem como pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da execução fiscal no 0005027-07.2002.811.0003, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados para declarar a nulidade da citação por edital do sócio Salvador Rodrigues de Menezes, reconhecendo, ex officio, a prescrição da ação com relação ao aludido devedor, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
Na mesma oportunidade, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário em relação à executada S.R. Menezes Secos e Molhados – ME, julgando extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, e artigo 40, §4o, da Lei no 6.830/1980.
Em apertada síntese, a Defensoria Pública defende, nas suas razões recursais, que o Estado de Mato Grosso deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, ao passo que o verbete sumular de no 421 do Superior Tribunal de Justiça se encontra em descompasso com as normas contidas na Lei Complementar no 132/2009, que alterou a Lei Complementar no 80/1994, dispondo que as verbas sucumbenciais são devidas por quaisquer entes públicos.
Enfatiza que “embora do ponto de vista da organização administrativa a Defensoria Pública esteja vinculada ao Poder Executivo Estadual, aquela possui autonomia e dotação orçamentária próprias. Ora, não se pode falar em confusão, quando a verba honorária, uma vez paga pelo Estado, reverterá em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.”
Arremata que “forçoso, pois, reconhecer a necessidade de que, ainda que contra o ente estatal a que está vinculada a Defensoria Pública, se fixe valor de honorários de sucumbência, com o escopo de que esta quantia seja obrigatoriamente aplicada no aparelhamento e aperfeiçoamento dos membros da instituição.”
Ao final, a apelante prequestiona a matéria suscitada.
Com fulcro nestas considerações, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida, a fim de que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 108020506).
Por sua vez, no seu recurso de apelação, o ente público defende a necessidade de reforma da sentença vergastada, que, apesar de ter considerada válida a citação editalícia da pessoa jurídica S.R. Menezes Secos e Molhados – ME, declarou nula a citação do sócio Salvador Rodrigues de Menezes.
Argumenta que “ante a tentativa frustrada de citação pessoal da firma executada, por mandado, vê-se, assim, que a pessoa física titular também o foi, o que culmina na validade da citação por edital de ambos executados (firma e seu titular) e, consequentemente, afasta a prescrição da ação com relação ao titular SALVADOR RODRIGUES DE MENEZES.”
Pontua, também, que não houve a consumação da prescrição intercorrente, porquanto os atos processuais praticados no curso da execução, a exemplo das penhoras realizadas via Bacen-Jud, tiveram o condão de interromper a prescrição intercorrente.
Assevera que “não estão satisfeitos os requisitos acerca da ocorrência de prescrição intercorrente, delimitados no RESP 1.340.553/RS, sendo que o exequente foi surpreendido com a decretação da prescrição, em clara violação ao artigo 40, da Lei n. 6.830/80, ao precedente de observância obrigatória firmado pelo STJ, vez que ainda não transcorrera o prazo exigido.”
Assim, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente, bem como a decretação de nulidade da citação por edital do executado Salvador Rodrigues de Menezes.
A Defensoria Pública apresentou contrarrazões, rechaçando as razões recursais do Estado de Mato Grosso e requerendo o improvimento total do recurso (Id. 89937998).
Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos de apelação interpostos.
Inicialmente, registre-se que os recursos comportam julgamento monocrático, nos termos do art. 932, inciso IV, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...)”
Consoante relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, bem como pelo Estado de Mato Grosso, com vistas à reforma da sentença que declarou a nulidade da citação por edital do executado Salvador Rodrigues de Menezes, bem como reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, com a extinção da execução fiscal, deixando de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
Extrai-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou em desfavor da executada S.R. Menezes Secos e Molhados – ME ação de execução fiscal, que foi distribuída em 15/05/2002, objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão (CDA) n. 000278/2002, referente ao não recolhimento de ICMS, cujo valor, à época, totalizava R$ 87.562,34 (oitenta e sete mil quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos).
Compulsando os autos, verifica-se que, na data de 28/05/2002, o Juízo a quo determinou a citação da empresa executada, sendo que, expedido o mandado de citação da pessoa jurídica, o Oficial de Justiça certificou que não foi possível citar a firma S.R. Menezes Secos e Molhados – ME, por não mais existir (Id. 89937969 – pág. 10).
Diante disso, na data de 30/06/2003, a Fazenda Pública Estadual requereu a citação por edital da pessoa jurídica executada, bem como do codevedor Salvador Rodrigues de Menezes (Id. 89937969 – pág. 12), o que foi deferido pelo Juízo singular (Id. 89937969 – pág. 14).
Na data de 12/04/2006, o exequente requereu a suspensão do curso da ação, pelo prazo de 90 (noventa) dias, vindo a dar prosseguimento na execução em 06/12/2007, requerendo a penhora sobre o dinheiro encontrado nas contas ou aplicações financeiras dos executados, via Bacen-Jud (Id. 89937969 – pág. 36), a qual restou infrutífera, tendo tomado ciência da penhora negativa em 18/03/2009 (Id. 89937969 – pág. 47).
Em 29/01/2010, o Estado de Mato Grosso requereu a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, visando localizar bens dos devedores passíveis de penhora (Id. 89937970 – pág. 5), vindo a requerer nova penhora de ativos financeiros em 19/07/2012 (Id. 89937970 – pág. 7).
Em seguida, determinada a intimação da Fazenda Pública quanto ao resultado da penhora, o exequente se manteve inerte (Id. 89937970 – pág. 20).
Na data de 12/04/2016, o exequente pugnou pela indisponibilidade de veículos, eventualmente encontrados em nome dos executados, para a garantia da execução, por meio do sistema Renajud (Id. 89937971 – pág. 30).
Em 03/05/2017, a Fazenda Pública requereu o envio de requisição de informações à Delegacia da Receita Federal, através do sistema Infojud, sobre as últimas declarações de imposto de renda apresentadas pelos executados (Id. 89937972 – pág. 8), o que restou indeferido.
Na data de 26/02/2019, o Estado de Mato Grosso requereu a avaliação do veículo penhorado, intimação do executado e venda, além da suspensão da CNH do executado (Id. 89937972 – pág. 39), pedidos estes que restaram indeferidos.
Apenas em 11/03/2020 restou determinado o envio dos autos à Defensoria Pública para atuar como curadora especial dos executados, os quais foram citados por edital (Id. 89937973 – pág. 32).
Na data de 29/01/2021, a Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade, requerendo, entre outros pedidos, a nulidade do feito desde a citação por edital, por irregularidade na prática do ato (Id. 89937981), tendo sido apresentada impugnação pelo exequente (Id. 89937983).
Em 18/03/2021, o magistrado de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação por edital do executado Salvador Rodrigues de Menezes, reconhecendo, ex officio, a incidência da prescrição da ação em relação a este, oportunidade na qual reconheceu, também, a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário, julgando extinta a execução fiscal (Id. 89937984).
Nesse aspecto, em que pese a insurgência recursal do Estado de Mato Grosso, no que diz respeito à nulidade da citação por edital do executado Salvador Rodrigues de Menezes e ao reconhecimento da prescrição intercorrente, entendo que a decisão merece ser mantida.
Com efeito, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.” (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).
No mesmo sentido é o teor do verbete sumular no 414 do Superior Tribunal de Justiça que afirma que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”
Na hipótese destes autos, é incontroverso que a citação da pessoa jurídica agravada foi feita diretamente por Oficial de Justiça e que tal restou frustrada, já que o meirinho certificou que a empresa não mais existe. Além disso, consta, nos autos, que a empresa foi extinta de forma irregular, motivo pelo qual não restava outra alternativa à Fazenda Pública Estadual que não fosse a citação por edital da empresa.
Por outro lado, com relação ao sócio Salvador Rodrigues de Menezes, conforme reconhecido pelo magistrado de piso, entendo que a citação editalícia foi irregular, uma vez que, após a sua inclusão na execução, não houve nenhuma tentativa de citação por correio ou Oficial de Justiça.
Na verdade, a Fazenda Pública Estadual nem sequer indicou o endereço do sócio da pessoa jurídica devedora, mas apenas requereu a citação diretamente por edital. Em razão disso, é incontestável que não houve o esgotamento das modalidades de citação previstas no artigo 8o da Lei n. 6.830/1980.
Aliás, entendo que o fato de o Oficial de Justiça ter certificado que a empresa executada não mais existia, por si só, não legitima a citação por edital do seu sócio proprietário, ainda que se trate de empresa individual, até mesmo porque o mandado de citação era destinado apenas à pessoa jurídica, e não ao sócio, que, à época, nem integrava a ação.
Dessa forma, cabia ao ente público providenciar, primeiramente, a intimação do sócio, titular da empresa, indicando algum endereço para viabilizar a citação, o que não foi observado nestes autos, a ensejar, dessa maneira, a nulidade da citação por edital do executado Salvador Rodrigues de Menezes, com a consequente incidência da prescrição da ação em relação a este.
Sobre o tema, já decidiu esta Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXECÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – OCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 - CITAÇÃO DOS SÓCIOS – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CITAÇÃO DA EMPRESA E A CITAÇÃO DA SÓCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80. Se não houve o esgotamento das diligências para a citação por edital, deve ser reconhecida a nulidade da citação. 2. “O redirecionamento da execução fiscal para os sócios deve ser realizado no prazo de 05 (cinco) anos a contar da data da citação da empresa executada, nos termos do art. 174 do CTN, ultrapassado o qual resta prescrita a pretensão executória em relação ao sócio. Sentença ratificada, em remessa necessária”. (TJMT - ReeNec 134418/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018).” (TJMT, N.U 1001746-10.2017.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 15/09/2021) [Destaquei].
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INOCORRÊNCIA COM RELAÇÃO AOS SÓCIOS – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o DA LEI N. 6.830/1980 – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – PROVIMENTO PARCIAL. 1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ). 2. Demonstrado que não houve a tentativa de citação pelo Correio e por Oficial de Justiça, dos sócios da empresa executada, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, deve ser declarada a nulidade da citação por edital com relação a eles.” (TJMT, N.U 1000300-30.2021.8.11.0000, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 21/03/2021) [Destaquei].
Por sua vez, com relação à alegada inocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário, melhor sorte não assiste ao ente apelante.
Com efeito, para além dos mais de 20 anos transcorridos desde o ajuizamento da execução fiscal, de se ver que, após a realização de diversas diligências para localização de bens da executada e a suspensão do feito pelo prazo de um ano, já transcorreu lapso muito superior a 06 (seis) anos desde a ciência da Fazenda Pública Estadual acerca da inexistência de bens passíveis de penhora, período extenso o bastante para a superveniência da prescrição intercorrente.
Sobre o tema, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, através do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
Na presente hipótese, infere-se que em 18/03/2009 (Id. 89937969 – pág. 47) a Fazenda Pública Estadual tomou ciência da não localização de bens passíveis de penhora em nome da pessoa jurídica executada, sendo esse, pois, o termo inicial do lapso de suspensão do processo e do subsequente prazo prescricional.
A propósito, depreende-se do acórdão reproduzido acima que “o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege” (REsp 1.340.553/RS).
Ademais, intimado em diversas oportunidades, o exequente não se insurgiu contra o arquivamento provisório dos autos ou suspensão do feito, ao revés, requereu tais providências em diversas oportunidades.
De ver-se, ainda, que o transcurso do lapso temporal não pode ser atribuído à máquina judiciária ou ao Juízo, que, in casu, a todo o momento, por mais de 20 (vinte) anos, diligenciou no sentido de instar o exequente à promoção de providências para o prosseguimento do feito.
Portanto, verificando-se que, após a intimação da Fazenda Pública Estadual acerca da não localização de bens penhoráveis, decorreram o prazo de um ano da suspensão do feito e cinco anos subsequentes, sem qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.
Por fim, quanto ao recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, entendo que, também, não merece provimento, em virtude da inviabilidade da condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor do aludido órgão.
Deveras, com a edição da Emenda Constitucional no 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser visto no artigo 134, caput, e § 4o, da Constituição Federal.
Antes da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública estava no mesmo patamar da Advocacia e, dessa forma, era perfeitamente aplicável o disposto no artigo 23 da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, com a ressalva de que os honorários se destinavam ao órgão e não ao Defensor Público.
Entretanto, em razão da autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, o montante necessário ao aparelhamento desta e à capacitação profissional de seus membros e servidores deve constar da proposta orçamentária apresentada.
Diante disso, depreende-se que a Defensoria Pública não depende do recebimento de honorários advocatícios para o seu aparelhamento e capacitação profissional de seus membros e servidores, assim como não dependem o Ministério Público e o Poder Judiciário.
Ainda, ressalta-se que em Mato Grosso, os membros da Defensoria Pública estão ombreados aos da Magistratura e do Ministério Público e, ante ao patamar a que foi alçada a Defensoria Pública, em paridade com os órgãos supracitados, deve suportar o ônus de não mais receber honorários advocatícios, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014.
Inclusive, sobre a aludida temática, este Egrégio Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é vedado independente do ente estatal contra a qual esteja litigando, tendo em vista as inovações promovidas pela Emenda Constitucional no 80/2014.
No particular, segue o entendimento firmado por esta Câmara de Direito Público e Coletivo:
“APELAÇÃO CÍVEL - 1o RECURSO: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE (...) 1. ‘Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença’, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.” (TJMT, N.U 0010148-81.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021) [Destaquei].
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO – INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença ratificada.” (TJMT, N.U 1001125-15.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021) [Destaquei].
Ademais disso, necessário destacar que, até o momento, não se verificou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, invocando-se como objeto principal a Emenda Constitucional no 80/2014.
Logo, seja em relação ao ente estadual, seja ao ente municipal, não mais é possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo esta prestar a sua função institucional de forma integral e gratuita.
Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pela parte, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Ante o exposto, com fincas no artigo 932, inciso IV, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil, nego provimento aos recursos de apelação interpostos.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 05 de abril de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado